Tribunal: TJDFT
Processo: 0736302-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO COLETIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil ocorre quando a ficar caracterizada a relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro.
2. A pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a tese de prescrição reconhecida em sede de cumprimento de execução coletiva não obsta o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, principalmente em razão de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto.
3. Agravo de instrumento provido.